Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731358-04.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: FELIPE AMORIM DE MORAIS Agravado: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA-CEUB Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Felipe Amorim de Morais contra a r. decisão (ID 135251997, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701423-85.2019.8.07.0011 ajuizada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, acolheu apenas em parte a impugnação da penhora de valores de natureza salarial do agravante, bem como negou provimento aos embargos de declaração por ele opostos. Alega o agravante, em síntese que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória que, em razão da revelia do executado/agravante, originou o título executivo judicial, nos termos da sentença de ID 99015623 (feito de origem). Assim, afirma que a parte exequente/agravada requereu a penhora online de ativos financeiros para satisfação do crédito. Assevera ter sido realizado bloqueio judicial no total de R$5.591,87 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos). Desse modo, o agravante apresentou Impugnação à Penhora (ID 113459503, autos de origem), a qual foi parcialmente acolhida para determinar a liberação do bloqueio de R$2.445,27 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), pois proveniente de verba salarial. Contudo, destaca que, após a oposição de Embargos de Declaração pelo agravante, o d. Juízo a quo tornou sem efeito a liberação de valores anteriormente deferida, ao passo que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados no Banco Nu Pagamentos S.A (Nubank), sob o fundamento de que não havia identificação de verba salarial. Afirma que o pagamento de seu salário é feito mediante portabilidade de sua conta salário para o Banco Inter. A partir do recebimento no Banco Inter, identificado como “TED RECEBIDA PORTABILIDADE”, transfere alguns valores para sua conta no Banco Nubank, em razão da ausência de taxas para movimentação da conta no referido banco. Pontua que o bloqueio judicial foi realizado apenas na conta do Banco Nubank, no total de R$5.591,87. Ressalva, ainda, que o referido valor bloqueado é proveniente de verba salarial, motivo pelo qual se trata de quantia impenhorável, nos moldes do que prevê o art. 833, inciso IV, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o valor de R$3.756,98 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), bloqueado na conta do Banco Nubank, seja imediatamente liberado, por se tratar de quantia impenhorável e indispensável ao seu sustento e de sua família, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça conferida na decisão de ID 121222408, autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0701423-85.2019.8.07.0011, a parte agravante requereu a liberação de valores bloqueados de sua conta, ao argumento de que verbas de natureza salarial foram penhoradas. Assim, ao julgar o referido pleito, o d. Juiz a quo acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a imediata liberação do valor exato de R$ 2.445,27 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para o executado, ora agravante, nos seguintes termos: (ID 128115857, autos de origem) Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em que o executado alegha que houve a penhora de seu salário, requerendo a liberação. Com efeito, “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). Conforme precedente supramencionado, somente é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial quando existem elementos que comprovem a excepcionalidade do caso. No caso, houve bloqueio do valor de R$ 5.894,97 em 17/01/2022, sendo R$ 135,00 no Banco Inter. R$ 5.591,87 no Banco Nu Pagamentos, ID 112956427, R$ 150,00 no Banco Santander e R$ 18,10 no Itaú Unibanco. O valor que foi bloqueado no Banco Inter, equivalente a R$ 2.445,27, incidiu sobre verbas oriundas de "TED RECEBIDA PORTABILIDADE" nos valores de R$ 1.461,14 e R$ 984,13, ID 113330749 - Pág. 5, valores exatamente iguais aos que constam nos contracheques do executado de ID 113330749 - Pág. 1 e 2. Portanto, reconheço a natureza salarial da verba e respectiva impenhorabilidade. Já no valor bloqueado no Banco NU Pagamentos, no importe de R$ 5.591,87, não consta no extrato de ID 121540351 qualquer entrada entitulada salário ou com valor compatível com os contracheques juntados aos autos, mas sim são diversos depósitos PIX, sem identificação como verba salarial. Alega o executado que os valores bloqueados nesta última conta referem-se à créditos de vale alimentação/refeição, contudo, não comprovou a efetiva origem dos valores, já que o extrato do ticket sodexo indica valores diversos dos que constam como depositados na conta do executado (ID 113330749 - Pág. 4), não se desincumbindo deste ônus. Assim, entendo que a quantia bloqueada na conta do Banco Nu Pagamentos não tem natureza salarial, já que não provada a alegação pelo executado, ademais, o valor não é superior a 50 salários mínimos e já está assegurado o percentual mínimo para sobrevivência do executado e de sua família. Além disso, o exequente não comprovou que a constrição pretendida não afetará a subsistência do devedor e sua família. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora para determinar a imediata liberação do valor exato de R$ 2.445,27 para o executado. Expeça-se alvará com urgência. O valor remanescente e acréscimos legais deverá ser objeto de alvará em favor do exequente, quando preclusa a presente decisão. Da referida decisão, foram opostos embargos de declaração pelo agravante, momento em que foi tornado sem efeito a determinação de liberação do valor de R$ 2.445,27 para o executado, conforme decisão a seguir transcrita: (ID 13525997, autos de origem) Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado contra a decisão de ID 128115857, sob o fundamento de que é contraditória e omissa nos pontos que ressalta, ID 128800182. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. O exequente se manifestou em contraditório. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não assiste razão ao embargante, uma vez que ausente a ocorrência de contradição ou omissão. Na verdade, trata-se de erro material que passo a esclarecer ex officio. Com efeito, houve bloqueio SISBAJUD do valor total de R$ 5.894,97 em 17/12/2021 (data do bloqueio SISBAJUD de ID 112956427), sendo R$ 135,00 no Banco Inter, R$ 5.591,87 no Banco Nu Pagamentos, R$ 150,00 no Banco Santander e R$ 18,10 no Itaú Unibanco. Nesta oportunidade, verifico que o embargante pretende o efeito modificativo da decisão com base na equivocada menção de que o bloqueio ocorrera no dia 17/01/2022, e, portanto, teria atingido verbas salariais que ingressaram em conta no fim de dezembro de 2021. Ocorre que tal data é a data do depósito judicial, e não do bloqueio. Lado outro, a despeito do que constou na decisão de ID 128115857, o valor bloqueado no Banco Inter foi R$ 135,00 (e não R$ 2.445,27), tendo esta constrição recaído sobre verba oriunda de transação PIX feita pelo executado para sua própria conta, ID 113330749, pág. 5, na data de 15/12/2021. O bloqueio foi no dia 17/12/2021. Portanto, atingiu o valor mencionado. De fato, a decisão embargada dispôs equivocadamente sobre os reais valores bloqueados no Banco Inter, bem como sobre a data do efetivo bloqueio. Por tal razão, torno sem efeito a determinação de liberação do valor de R$ 2.445,27 para o executado, já que inexistente tal constrição. Anote-se lembrete. Registro, entretanto, que todos os valores bloquedos em contas bancárias diversas da Nubank foram desbloqueados (ID 112956427), inclusive o valor de R$ 135,00, de modo que não há controvérsia acerca da legalidade da constrição no referido banco, nem nos demais atingidos, considerando que o bloqueio Nubank já saldava a dívida àquela data. Em síntese, é certo que somente o bloqueio Nubank (ocorrido em 17/12/2021) foi convertido em penhora pela decisão de ID 112956426, e somente sobre ele a parte executada se insurgiu. Portanto, no tocante ao bloqueio Nubank, registro que, no caso, não houve qualquer omissão ou contradição a serem corrigidos, na verdade, se a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado, deverá interpor recurso próprio. Destarte, mantenho íntegra a decisão de ID 128115857 no ponto que manteve a penhora SISBAJUD que recaiu na conta Nu Pagamentos (Nubank), no valor de R$ 5.591,87 (cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), pelos motivos expostos na parte final da mencionada decisão. Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que informe se dá quitação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), ao tratar da impenhorabilidade, assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Da análise dos autos, observa-se ter sido bloqueado na conta NU Pagamentos (Nubank) a quantia de R$ 5.591,87 (cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos). Contudo, nota-se que não consta do extrato juntado pelo agravante ao ID 121540351 (autos de origem) qualquer entrada que tenha caráter salarial ou valor compatível com os contracheques juntados aos autos. Verifica-se, ademais, que existem diversos depósitos realizados via PIX, mas não há qualquer identificação do caráter alimentício dos referidos depósitos. Assim, da leitura dos extratos da conta do autor na Instituição Financeira NU Pagamentos colacionados aos autos, constata-se a presença de inúmeras movimentações via PIX, em que não se pode alegar, de fato, terem natureza salarial. Logo, dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a quantia bloqueada constitui parte de seus proventos e, portanto, indispensáveis a sua sobrevivência. Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que a parte executada deve comprovar que os valores depositados em conta poupança ou conta corrente têm natureza salarial. A saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente à salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.